Tribunal: TJES
Processo: 0003771-80.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003771-80.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: BENTO JAVARINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ORIGINÁRIA. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PELA DEMORA NA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado antes de sua citação válida, reconhecendo a ilegitimidade passiva e a impossibilidade de sucessão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do devedor ocorre antes de sua citação válida; (ii) verificar se a demora na citação pode ser imputada ao Judiciário, afastando a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação processual somente se constitui com a citação válida do réu, sendo esta condição indispensável para a aplicação das regras de sucessão processual.

O falecimento do executado antes de sua citação inviabiliza o redirecionamento da execução ao espólio, pois não houve angularização processual, configurando ilegitimidade passiva originária.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nessas hipóteses, a execução deve ser extinta, cabendo eventual ajuizamento de nova demanda diretamente contra o espólio.

No caso concreto, a demora na citação decorreu da indicação, pelo próprio exequente, de endereços incorretos e/ou inexistentes, o que afasta a alegação de inércia do Judiciário.

A possibilidade de emenda à inicial (CPC, art. 321) não se presta a sanar vício originário de ilegitimidade passiva decorrente do óbito anterior à citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inviável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do devedor ocorre antes de sua citação válida, por ausência de angularização processual.

A demora na citação causada pela indicação de endereço incorreto pelo exequente não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0003771-80.2013.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
BENTO JAVARINI

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a sentença de Id 13458321, por meio da qual o juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
BENTO JAVARINI
,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 13458323), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a extinção foi prematura, pois a demora na citação se deveu à própria máquina judiciária;
II)
deveria ter sido oportunizada a emenda à inicial para a regularização do polo passivo, com a inclusão do espólio ou dos sucessores;
III)
a decisão viola os princípios do devido processo legal, do impulso oficial e da instrumentalidade das formas.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de prosseguimento do feito, com o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor, cujo falecimento ocorreu antes da sua citação válida.

A ação originária foi ajuizada em 25 de setembro de 2013 para a cobrança de débitos de IPTU e Taxa de Localização, Licença e Fiscalização (TLLF), consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa que instruíram a exordial, totalizando o valor da causa em R$ 8.504,75.

A sentença extintiva fundamentou-se no fato de o executado, Sr. Bento Javarini, ter falecido em 02 de abril de 2014, antes da concretização de sua citação válida (Id 134588322).

Em suas razões, contudo, o apelante atribui a ausência de citação à demora dos mecanismos da Justiça. Todavia, uma análise detida da cronologia processual revela uma realidade distinta, demonstrando que o insucesso das diligências citatórias é imputável exclusivamente ao próprio exequente.

Com efeito, a execução fiscal foi ajuizada em 25/09/2013 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 01/10/2013 (fls.26/27), em prazo, portanto, razoável.

A primeira tentativa de citação, no endereço indicado na inicial ("Rua São Paulo, 50, Quadra 45, Marcílio de Noronha"), restou frustrada, conforme certidão do Oficial de Justiça datada de 20/11/2013, que atestou a inexistência da numeração indicada na via pública (fl.29-v).

Intimado a se manifestar, o
MUNICÍPIO
somente em 05/08/2014 (fl.32) peticionou indicando novo endereço para citação: "Rua Londres, Nº 15, Quadra 11, Marcílio de Noronha". Contudo, esta segunda diligência também se mostrou infrutífera. O Oficial de Justiça, em certidão de 29/10/2014 (fl.39-v), informou não existir a "Rua Londres" no referido bairro e que, nos logradouros correspondentes à quadra indicada, não obteve informações sobre o executado.

Nada obstante, é crucial pontuar que o falecimento do executado, Sr. Bento Javarini, ocorreu em
02 de abril de 2014
, ou seja, após a primeira tentativa frustrada de citação por endereço incorreto e antes mesmo do
MUNICÍPIO
indicar o segundo endereço, também equivocado.

Destarte, resta evidente que a ausência de citação não pode ser imputada a uma suposta inércia do Poder Judiciário. Ao contrário, o que se observa é que o apelante não se desincumbiu de seu ônus de fornecer os meios necessários para o desenvolvimento válido e regular do processo, indicando endereços que se provaram incorretos e/ou inexistentes, o que, por consequência lógica, inviabilizou o ato citatório. Afasta-se, portanto, a alegação de demora imputável ao Judiciário.

Superada tal questão, o ponto central da demanda é a (im)possibilidade de redirecionar o feito ao espólio quando o óbito do executado antecede a citação.

A sentença recorrida, de forma precisa, extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado. Tal entendimento se encontra em harmonia com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Cidadã firmou o entendimento de que a angularização da relação processual, que se perfaz com a citação válida do réu, é condição indispensável para a aplicação das normas sobre sucessão processual. Se o executado falece antes de ser validamente citado, a relação jurídica processual jamais se estabeleceu, configurando-se a ilegitimidade passiva
ad causam
.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)".

2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.
3. Dissídio pretoriano prejudicado.

4. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp nº1999140 – SC. 2022/0121287-7. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data de Julgamento: 19/09/22). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL SEM INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 674, § 2º, I, II E IV, DO CPC E 1.667 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II – Somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Precedentes.

III – O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou a nulidade da penhora, em razão da ausência de intimação dos coproprietários sobre a realização do leilão. Rever tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

[...]

VII – Agravo Interno improvido. (STJ. AgInt no REsp nº2163682/RJ. 2024/0229139-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relatora: Regina Helena Costa. Data de Julgamento: 10/12/24). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual.
(REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no Agravo em Recurso Especial nº741.466/PR. 2015/0164952-8. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Data de Julgamento: 01/10/2015. (grifo nosso)

As menções do apelante aos arts.110 e 313 do Código de Processo Civil não lhe socorrem, pois tais dispositivos regulam a sucessão da parte falecida no curso do processo, o que pressupõe, logicamente, que a parte integrava validamente a lide, o que só ocorre após a citação (TJ/ES. Apelação nº5005498-97.2023.8.08.0030. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgamento: 18/12/24).

Da mesma forma, a possibilidade de emenda à inicial (art. 321 do CPC) não se presta a modificar o polo passivo para sanar um vício originário de ilegitimidade. A medida correta, diante da notícia do óbito, seria a extinção do feito e, se ainda viável, o ajuizamento de nova execução fiscal, desta vez diretamente em face do espólio, com a correspondente substituição da Certidão de Dívida Ativa.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito revela-se irretocável, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que não fixados na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.